Tribunal: TJMT
Processo: 1011428-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1011428-13.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES/MT.
Agravante: Cleones Barros Sousa
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Cleones Barros Sousa em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da execução fiscal no 0002403-92.2010.811.0006, movida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido do executado de liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária por ser verba salarial, determinando o prosseguimento do feito.
Inconformado, o agravante sustenta que a decisão recorrida merece ser revista, na medida em que a magistrado de primeiro grau não apreciou os pedidos e documentos que instruíram os embargos à execução apresentados pelo executado, o que configura violação aos princípios da fundamentação das decisões judiciais, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da dialeticidade.
Assevera que “em Embargos à Execução, demonstrou que a determinação da penhora não poderia prevalecer sobre seu direito ao salário, constitucionalmente consagrado, pediu, entre outras coisas, como suso explicado, o desbloqueio judicial, apresentando documentos que comprovam que a conta bloqueada existe para recebimento de seus salários, garantidores de sua subsistência, mas, apesar disso, a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de desbloqueio judicial da verba salarial, e ignorou os demais argumentos e pedidos formulados, que evidenciavam a inexigibilidade do título, mandando intimar o Estado de Mato Grosso para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do pagamento e requerer o que entender de direito.”
Pontua que, nos embargos à execução, discorreu sobre a “inexigibilidade do título judicial executivo em razão de citação inválida e prescrição intercorrente; penhora ilegal de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos; direcionamento ilegal da execução fiscal contra o agravante; e efeito suspensivo nos termos do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil” alegações estas que não foram levadas em consideração na decisão recorrida.
Defende que a decisão recorrida deve ser anulada, bem como todos os atos subsequentes, diante da violação de diversos princípios legais e constitucionais.
Por fim, realça que a constrição judicial sobre suas contas bancárias foi indevida, uma vez que os valores bloqueados se referem à sua remuneração, necessária à sua sobrevivência e de sua filha, e, portanto, impenhorável.
Alega que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto a probabilidade do direito decorre da comprovada necessidade de anulação da decisão vergastada, enquanto que o perigo de lesão decorre da iminência da transferência dos valores bloqueados.
Com fulcro nestas considerações, postula pela concessão dos efeitos devolutivo e suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
No mérito, requer o provimento do recurso, com a cassação da decisão recorrida e determinação para que o Juízo a quo proceda com o desbloqueio das contas correntes do agravante.
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, concedo o benefício da justiça gratuita ao agravante.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso comporta acolhimento, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de lesão grave ou de difícil reparação.
No tocante a impenhorabilidade do salário, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV, c/c §2°, preceitua que as verbas de natureza salarial e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, excetuando-se às hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
Na presente hipótese, nota-se que, nos autos da execução originária, houve pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, que resultou na constrição judicial da importância de R$ 9.976,30 (nove mil novecentos e setenta e seis reais e trinta centavos).
Ocorre que, numa análise perfunctória dos autos, sem adentrar ao mérito da (im)penhorabilidade dos referidos valores, observo que, aparentemente, as alegações e documentos apresentados pelo agravante nos embargos à execução não foram analisados pelo Juízo a quo.
Deveras, na decisão recorrida, a magistrada de piso se limitou a mencionar que “a executada não demonstrou nos autos a natureza da conta na qual ocorreu a constrição do valor, tampouco a origem do valor bloqueado, o qual a executada alega ser de seu salário”, inexistindo menção aos embargos à execução, seja acolhendo-os ou rejeitando-os.
Além disso, ao consultar os autos originários, foi possível verificar que, após juntada de manifestação pelo agravante, restou determinada a certificação sobre a eventual existência de embargos à execução associado ao feito, bem como sobre a sua tempestividade (Id. 87270349 – autos de origem).
Assim, ao menos nessa análise perfuntória dos autos, verifica-se presente a verossimilhança das alegações do agravante (fumus boni iuris), no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão recorrida, já que os embargos à execução, aparentemente, não foram apreciados pelo Juízo a quo.
No mesmo sentido, entendo presente o periculum in mora, porquanto caso não seja concedido o efeito suspensivo, os valores bloqueados poderão, a qualquer momento, ser liberados em favor da parte agravada, o que inviabilizaria a discussão acerca da legalidade ou não da penhora realizada.
Assim, mostra-se prudente a suspensão da decisão agravada, a fim de se evitar futuros e eventuais danos de difícil reparação à parte agravante, sem prejuízo de uma análise mais minuciosa do direito invocado, quando da juntada das contrarrazões recursais.
Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo pleiteado, tão somente para suspender a eficácia da decisão agravada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, contraminutar o recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o deslinde da controvérsia.
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado